Tribunal: TJSP
Processo: 2154669-50.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154669-50.2018.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião da Grama, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado JOSE CARLOS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154669-50.2018.8.26.0000 - São Sebastião da Grama 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: JOSE CARLOS DE SOUZA
VOTO no 122.823
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEVANTAMENTO DE
VALORES – Anterior recurso ao qual não foi concedido efeito
suspensivo – Possibilidade de prosseguimento do processo
originário - Inexistência de exigência legal que imponha àquele
que teve sua pretensão acolhida em primeiro e segundo graus a
espera pelo trânsito em julgado – Possibilidade de levantamento
do valor depositado.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que deferiu o
levantamento de valores pelo exequente.
Pugna o agravante pela reforma da decisão atacada, a fim de que prevaleça a
manutenção do depósito em garantia nos autos até o final do julgamento do agravo por ele
anteriormente interposto.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Verifica-se que, de fato, houve agravo de instrumento anterior interposto
pelo próprio agravante (Agravo de Instrumento no 2043470-91.2016.8.26.0000),
Ocorre que, em consulta ao referido agravo, observou-se que a ele não foi
deferido efeito suspensivo e, além disso, tal recurso sequer foi conhecido por este Tribunal.
Sendo possível, portanto, o prosseguimento do processo na origem, inclusive levantamento
de valores.
Não se desconhece que ainda é cabível a interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, todavia, tais recursos não possuem efeito suspensivo, e na lei não há
exigência outra nesta fase do agravo ora interposto que imponha, àquele que teve sua
pretensão acolhida em primeiro e segundo graus, tenha de esperar pelo trânsito em julgado
dos questionamentos feitos em sede de recursos destinados à análise pelo Superior Tribunal
de Justiça e Supremo Tribunal Federal, para satisfação de seu direito.
Ademais, anote-se que se trata de execução definitiva e não provisória, e,
sendo assim, desnecessária a prestação de qualquer caução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154669-50.2018.8.26.0000 - São Sebastião da Grama 3/3
Portanto, nada há que se modificar na decisão agravada, esta que permanece
inalterada.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator